Tribunal: CARF
Processo: 13893.000362/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13893.000362/2009-81
ACÓRDÃO
2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCI MENDES DE MELO BONINI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto no sentido de afastar as glosas das despesas médicas
comprovadas por notas fiscais no valor de R$ 19.867,70. Vencidos o relator e o conselheiro
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
2
Cleberson Alex Friess que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro José Márcio Bittes.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda Pessoa Física, de fls. 12/17.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
150.621,07
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
42.623,46
4) Glosa de Deduções Indevidas
36.047,50
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
144.045,11
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
34.535,50
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
3
10) Total de Imposto Pago Declarado
28.366,86
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
6.168,64
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
3.744,42
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
6.168,64

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de
R$ 1.272,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, uma vez que
foi declarado filho maior de 21 anos sem a devida comprovação da relação de
dependência, e a glosa de R$ 34.775,50 correspondente à Dedução Indevida de
Despesas Médicas, em decorrência da falta de comprovação do pagamento
destas despesas.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/06, e
dos documentos de fls. 07/46, alegando, em síntese, que:
O DIREITO
PRELIMINAR
Sofreu uma cirurgia que resolveu um problema grave que persistiu durante anos;
MÉRITO
Os documentos apresentados comprovam as deduções glosadas.
CONCLUSÃO
Requer ante o exposto o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de piso foi parcialmente favorável ao impugnante, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. Deve ser restabelecida a dedução glosada
quando comprovada a relação de dependência.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
4
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. Presentes nos autos os pressupostos
legais autorizativos da exigência da comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas e não apresentados os documentos probatórios,
deve-se manter o lançamento nos termos em que efetuado.
Segue parte da decisão nesse sentido em favor da dedução com dependentes:
Dedução de Dependentes
Em relação aos dependentes, a legislação permite que do rendimento tributável
seja deduzido o valor de R$ 1.272,00 por dependente no ano-calendário 2004,
sendo que o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 estipula em seu artigo
77 as pessoas que poderão ser consideradas dependentes na declaração:
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;III-a filha,
o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;IV-o menor pobre, até vinte e
um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;V-o
irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
mensal;VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
Foram glosados os seguintes dependentes, por falta de comprovação da relação
de dependência:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
224.025.728-84 JESSICA BONINI 12/02/1981 22
REGULAR
Para comprovar a relação de dependência, a Impugnante apresenta os seguintes
documentos: Certidão de Nascimento, de fls. 38; Histórico Escolar de Jéssica
Bonini, informando período de realização de curso de pós-graduação em
odontopediatria, no período de 20.05.2004 a 04.05.2006, fls. 39; Certificado de
conclusão de curso de pós graduação, fls. 40/41.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
5
Os documentos acostados comprovam nos termos da legislação acima a condição
de universitária de Jéssica Bonini (23 anos), devendo-se, com base na legislação
acima colacionada, restabelecer a dedução de dependente, no valor de R$
1.272,00, à declaração de ajuste anual da Impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 29/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
(i) os Recibos emitidos preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 80 do RIR/99;
(ii) não pesa sobre os aludidos Recibos qualquer declaração de inidoneidade;
(iii) os prestadores dos serviços médicos encontram-se em situação regular perante
o Fisco;
(iv) há expressa declaração de alguns dos emitentes dos Recibos confirmando a
prestação dos serviços médicos e, bem assim, o recebimento do pagamento do valor declarado,
realizado em espécie; e, finalmente,
(v) não há norma que impeça que os pagamentos das despesas médicas sejam
realizados em moeda corrente do país, tal como realizado.
(vi) há nexo causal entre o valor gasto em despesas médicas e o valor dos
rendimentos auferidas durante o ano base.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Em relação à dedução de R$ 33.525,50 de despesas médicas no exercício, a
contribuinte foi intimada, nas fls. 15 e ss., a comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas. São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
6
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto, não dá
aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
7
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Sustenta que não logrou êxito em obter os comprovantes de pagamento da
Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein de R$ 1.457,70, Clinica de Assistência
Medica Bem Estar da Saude S/C Lt de R$ 17.930,00, nota fiscal n. 186 (R$ 250,00) e em favor da
Casa de Saúde e Maternidade Santana (R$ 1.000,00). Em relação ao Plano de Saúde de Porto
Seguro, alega que não diligenciou ao plano para obter a descriminação das despesas por
beneficiários. Por tais razões, é mister manter as glosas em referência.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...) Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
8
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008.
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que não
houve comprovação do pagamento destas despesas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Glosado
Reembolsado
129.099.818-35
SILVIO EDUARDO BROMBERG
07
430,00
0,00
66.056.151/0001-
70
A C J J ASSISTENCIA MEDICA PSIQUIATRICA LTDA
09
250,00
0,00
52.558.095/0001-
67
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTANA SA
09
1.000,00
0,00
05.507.885/0001-
33
CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA BEM ESTAR DA
SAUDE S/C LT
09
17.930,00
0,00
64.048.978/0001-
06
CLINICA MENA BARRETO LTDA.
09
230,00
0,00
60.765.823/0001-
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
09
1.457,70
0,00
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
9
30
EINSTEIN
61.198.164/0001-
60
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
11
13.477,80
0,0
TOTAL

34.775,50

A contribuinte apresenta impugnação alegando que sofreu uma cirurgia que
resolveu um problema grave que persistiu durante anos e que em nenhum outro
momento de sua vida teve tantos comprovantes médicos.
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda)
dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o
contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional,
documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo
documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados.
No presente caso, a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
justifica-se pela constatação de que as despesas médicas representam quase 25%
dos rendimentos tributáveis recebidos e quase 30% dos rendimentos tributáveis,
descontado o imposto de renda na fonte e a contribuição à previdência social.
Com a Impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Glosado
Docs. Apresentados
129.099.818-35
SILVIO EDUARDO BROMBERG
07
430,00
Recibos, de fls. 23, sem indicação do
beneficiário do tratamento;
66.056.151/0001-
70
A C J J ASSISTENCIA MEDICA
PSIQUIATRICA LTDA
09
250,00
Nota Fiscal, de fls. 24, sem valor como
recibo e sem recibo de quitação;
52.558.095/0001-
67
CASA DE SAUDE E
MATERNIDADE SANTANA SA
09
1.000,00

05.507.885/0001-
33
CLINICA DE ASSISTENCIA
MEDICA BEM ESTAR DA SAUDE
S/C LT
09
17.930,00
Notas Fiscais, de fls. 21/22, 28/33,
sem recibo de quitação.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
10
64.048.978/0001-
06
CLINICA MENA BARRETO LTDA. 09
230,00
Nota fiscal, de fls. 34, sem recibo de
quitação.
60.765.823/0001-
30
SOCIEDADE BENEF
ISRAELITABRAS HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN
09
1.457,70
Nota Fiscal, de fls. 25; boletos do
banco safra, de fls. 26; Comprovante
ilegível, fls. 27.
61.198.164/0001-
60
PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS
11
13.477,80
Comprovante Rendimentos Pagos e
de Retenção de IRRF, fls. 36.
TOTAL

34.775,50

O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de renda na
Fonte da Fonte Pagadora Instituto de Ensino Superior Senador Flaquer de Santo
André informa no campo Informações Complementares “Porto Seguro Cia de
Seguros Gerais – CNPJ 61.198.164/0001-60” no valor de R$ 13.477,80.
Não foram apresentados documentos relativos à Porto Seguro, informando quem
são os beneficiários do plano de saúde, devendo-se por este motivo manter a
glosa da dedução do referido valor.
Os documentos apresentados relativos às demais despesas não atendem ao
disposto na legislação acima colacionada (vide quadro acima) e não foram
juntados aos autos documentos comprobatórios do efetivo pagamento das
despesas médicas glosadas tais como: cheques nominativos coincidentes em
valores e datas (que podem ser próximas) aos recibos/notas fiscais apresentados
ou, se efetuado o pagamento em dinheiro, prova da disponibilidade financeira
vinculada aos pagamentos na data da realização dos mesmos, como apresentação
de extratos bancários com saques que justifiquem os pagamentos, permitindo-se,
assim, a verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos apresentados e os
pagamentos efetuados, com base no artigo 73 do RIR.
Desta forma, deve-se manter a glosa das despesas médicas deduzidas. (...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

VOTO VENCEDOR
(documento assinado digitalmente)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
11
José Márcio Bittes - redator designado
A divergência suscitada entre o RELATOR e o REDATOR DESIGNADO, restringe-se a
admissibilidade das notas fiscais juntadas nos autos que perfazem o valor de R$ 19.687,70 como
provas suficientes das despesas médicas aptas a dedução do IRPF.
Por se tratar de documento oficial apto a registrar legalmente uma transação
comercial a nota fiscal possui validade jurídica por si só, o que justifica a sua aceitação como prova
da despesa realizada, existindo, neste ponto, uma forte distinção em relação aos recibos emitidos
por particulares . Neste sentido tem-se antecedentes deste Conselho, negrito meu:
Numero do processo: 11080.730907/2013-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 16 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS FINANCEIRO SUPORTADO PELO
CONTRIBUINTE. REQUISITO LEGAL. DMED. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. A
legislação do Imposto de Renda condiciona a dedutibilidade das despesas médicas
à comprovação da assunção do ônus financeiro pelo contribuinte. Comprovado
documentalmente que o contribuinte suportou o ônus financeiro das despesas
médicas declaradas na sua DIRPF, é legal sua dedução. DEDUÇÃO. DESPESAS
MÉDICAS.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS
POR
SERVIÇOS
PRESTADOS
AO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DO NOME DO BENEFICIÁRIO. VALORES RAZOÁVEIS
AOS TRATAMENTOS. DEDUTIBILIDADE. A legislação do Imposto de Renda
determina que as despesas médicas declaradas pelo contribuinte para fins de
dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de documentos hábeis e
idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente
documentos que demonstrem a prestação dos serviços e o efetivo desembolso
dos valores declarados. No entanto, no caso de nota fiscal emitida em valores
razoáveis para justificarem consultas médicas prestadas, mas sem a indicação
do beneficiário do serviço médico, a autoridade administrativa poderá presumir
ser este o próprio contribuinte, exceto quando forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades. Aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no
23, de 30/08/2013 Numero da decisão: 2201-003.547
Numero do processo: 11516.722011/2016-26
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 25 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Mar 30 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2014 EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
12
MOTIVADA PELA COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO PAGAMENTO COM A
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA NA NOTA
FISCAL ACERCA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE
RECIBO. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO.
Ausentes outros obstáculos, a mera circunstância de o sujeito passivo ter
apresentado notas fiscais à comprovação das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada mostra-se insuficiente a fundamentar a glosa, na medida em que (a)
tal documento firma forte presunção da exigibilidade e da quitação da
obrigação contratual (dada a constituição de crédito tributário e a submissão à
fiscalização tributária), e porquanto, a fortiori, (b) um documento formal, parte
constitutiva do crédito tributário, submetido ao controle fiscal pode ser vicário
de um simples recibo, documento sem forma rigorosa, emitido pelo particular e
inicialmente alheio à fiscalização tributária. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
PACIENTE.
INSUFICIÊNCIA
PARA
MOTIVAR
A
GLOSA.
RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO PLEITEADA. Ausentes outros obstáculos, a
isolada falta de indicação do paciente na nota fiscal é insuficiente para motivar a
glosa da dedução pleiteada, sempre que for possível inferir a identidade entre
fonte pagadora e beneficiário do tratamento.
Numero da decisão: 2001-005.149

Numero do processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
QUE
JUSTIFIQUEM
A
INIDONEIDADE
DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A
glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela
autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos
que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência de elementos
que indique a falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO
MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico
apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Portanto, verifica-se que o simples fato de a comprovação do pagamento das
despesas ocorrer pela apresentação de notas fiscais é insuficiente para motivar a glosa e,
portanto, as deduções devem ser restabelecidas.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000362/2009-81
13
Em outras palavras, a apresentação de Notas Fiscais, sem quaisquer indícios de
fraude ou burlar, que preencha todos os requisitos legais, atende à exigência de comprovação das
despesas médicas por parte da fiscalização.
Conclusão.
Assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto no sentido
de afastar as glosas das despesas médicas comprovadas por notas fiscais no valor de R$ 19.867,70.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 166
DF CARF MF
Original